Tribunal: CARF
Processo: 10580.001825/2002-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.001825/2002-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.423 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
TV SUBAE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
CRÉDITOS
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ E CSLL QUE NÃO COMPÕEM O
OBJETO
DE
PEDIDO
DE
PER/DCOMP
REGULARMENTE
TRANSMITIDO. ALCANCE DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
E FORMALISMO MODERADO.
A verdade material não é um fim em si mesmo e representa um vetor
principiológico útil à consecução do processo administrativo tributário, seja
para que os julgamentos cheguem a resultados que atendam à
proporcionalidade e permitam a realização da justiça fiscal, seja para que o
formalismo moderado subjacente admita investigar a realidade, aprofundar
certezas, viabilizar direitos, fortalecer o mérito de quem os possuir e abrir os
olhos a todos os detalhes inseridos no processo, contudo, não se admite utilizá-
la para conferir direito creditório a quem não demonstra eficientemente sua
liquidez e certeza, devendo-se ser negado o reconhecimento de direito
creditório relacionado a período diverso daquele reclamado em PER/DCOMP.
Não é possível admitir que o erro de fato transubstancie o objeto ou o alcance
do direito creditório objeto dos autos, porquanto em pedidos de PER/DCOMP
o ônus pela adequada demonstração da sua efetiva liquidez e certeza pertence
ao próprio contribuinte, não sendo possível a pretensão do interessado que
pretenda validar, pela via recursal, os erros insanáveis por ele praticados, sem
qualquer tipo de retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.001825/2002-91
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.423 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.001825/2002-91

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação
de crédito oriundo de recolhimento indevido ou a maior de IRPJ e CSLL, no ano de 2000,
reconhecido parcialmente em despacho decisório não eletrônico da administração tributária.
Após a formulação inaugural do pedido do contribuinte, como forma de liquidá-lo
adequadamente, o mesmo fora intimado “a apresentar novo formulário de Pedido de
Restituição, identificando com exatidão a que ano-calendário refere-se o saldo negativo de IRPJ
pleiteado no processo acima especificado”, havendo apresentado tempestivamente a retificação
do Pedido de Restituição, onde se vê que o mesmo ratifica que o valor pago a maior dizia
respeito ao ano-calendário de 2000.
Apenas parte dos créditos foram deferidos, inexistindo saldo complementar que
autorizasse a homologação das DCOMPs apresentadas em seguida, havendo a DRJ confirmado a
insuficiência do direito creditório reivindicado.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que contesta as razões
da decisão de piso, notadamente porque justifica que houve um erro na apresentação do pedido
de restituição, uma vez que os créditos referir-se-iam não apenas ao ano de 2000, conforme
requestara, mas englobariam, também, o ano-calendário de 1999, onde existiria indébito
recuperável.
Aduziu ter havido “erro de fato na elaboração do pedido de restituição”, mas
entende que tal equívoco não impede o reconhecimento do direito creditório reclamado, sob o
color de que “houve o ‘animus’ do contribuinte, ora Recorrente, no sentido de reaver a
compensação do saldo negativo do ano de 1999 quanto o de 2000, devido ao fato de nas
rubricas requeridas estarem incluídas a somatória dos valores correspondente ao ano de 1999 e
2000”, concluindo que, “deste modo, compreende-se que o equívoco cometido quando do
preenchimento do supracitado formulário de pedido de restituição não pode reduzir o crédito
inicialmente pleiteado”.
Aponta o recorrente o princípio da verdade material e da eficiência como
catalizadores de sua insurgência recursal, apresentando complementar demonstração da origem
do direito creditório relacionado ao ano-calendário de 1999, concluindo inexistir “prescrição” do
direito creditório requestado.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.423 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.001825/2002-91

O processo fora distribuído a Turma Extraordinária do CARF, que declinou de
seu julgamento, ante à alçada incompatível, havendo o mesmo sido redistribuído a esta Turma.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A matéria em análise consiste na pretensão do contribuinte compensar créditos de
pagamento a maior de CSLL e IRPJ relativos ao ano-calendário de 2000, devidamente
formalizados em requerimento apresentado à administração tributária através de pedido de
restituição, acrescidos de outros créditos de ano-calendário diverso (1999), que não compõem o
pedido formulado inaugural, porém, no entender do contribuinte, deveriam ser aproveitados em
razão do princípio da verdade material.
Importa registra que a verdade material não é um fim em si mesmo - em Direito,
nada o é! –, mas representa um vetor principiológico útil à consecução do processo
administrativo tributário, seja para que os julgamentos cheguem a resultados que atendam à
proporcionalidade e permitam a realização da justiça fiscal, seja para que o formalismo
moderado subjacente admita investigar a realidade, aprofundar certezas, viabilizar direitos,
fortalecer o mérito de quem os possuir e abrir os olhos a todos os detalhes inseridos no processo.
É disso que se cuida a verdade material, mas não se admite utilizá-la para conferir
direito creditório a quem não demonstra eficientemente sua liquidez e certeza, como sói
acontecer no caso dos autos.
O objeto do direito reclamado consiste, desde o início, no aproveitamento de
indébito tributário relacionado ao ano-calendário de 2000, fato esse confirmado pelo próprio
contribuinte quando instado pela administração tributária a se manifestar na liquidação do direito
creditório, conforme demonstra o documento de fls. 49, a seguir reproduzido:

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.423 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.001825/2002-91

Penso que as razões apresentadas pela DRJ devem ser confirmadas, ao infirmarem
que “a alegação do contribuinte de que a autoridade fiscal deveria ter considerado os saldos
credores relativos ao ano-calendário de 1999 não pode ser acolhida, haja vista que o alegado
saldo credor não fez parte dos pedidos objeto do presente Despacho Decisório”. Com efeito,
todo o direito creditório reclamado no PER/DCOMP diz respeito ao ano-calendário de 2000 e foi
integralmente confirmado, inexistindo motivo para admitir que período alheio possa
complementá-lo.
Não é possível admitir que o alegado erro de fato transubstancie o objeto ou o
alcance do direito creditório objeto dos autos, porquanto em pedidos de PER/DCOMP o ônus
pela adequada demonstração da sua efetiva liquidez e certeza pertence ao próprio contribuinte,
não sendo possível a pretensão do interessado que pretenda validar, pela via recursal, os erros
insanáveis por ele praticados, sem qualquer tipo de retificação.
Não se está aqui defendendo o formalismo exagerado ou imotivado. Entendo que
investigar a realidade é o pressuposto de todas as certezas e que é possível admitir que a
verossimilhança de alegações e a evidência de provas derradeiras permitam ao julgador
aprofundar a análise de direitos creditórios, a fim de evitar conclusões apriorísticas que levem ao
enriquecimento indevido, seja do fisco, seja do contribuinte. Mas o caso dos autos não revelam
circunstâncias quejandas, pelo contrário, apontam para erro insanável e inequívoca ausência de
liquidez e certeza do objeto complementar que o recorrente objetiva validar.
Registre-se, por fim, que não houve reconhecimento de decadência de direito
creditório, mas apenas argumento passageiro, nítido obter dictum, em que a DRJ consignou que
os créditos relacionados ao ano-calendário do ano de 1999 deveriam ter sido requestados em
procedimento apartado, para análise da administração tributária em processo específico, já que o
referido período não é objeto deste processo. Assim, inexiste declaração de decadência na
decisão de piso, não havendo controvérsia sobre tal matéria.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital